Tribunal: TJDFT
Processo: 0011232-54.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.” Assim, no arrolamento sumário é desnecessário comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio.
2. O artigo 659, § 2°, do Código de Processo Civil está em sintonia com o disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal, por não ter conteúdo de natureza tributária e sim, processual.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.